Tribunal: CARF
Processo: 10384.722635/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722635/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.297 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
GUILHERME XIMENES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de
avaliação do imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.296, de 2 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10384.722634/2014-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722635/2014-61
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722635/2014-61

Trata-se de recurso voluntário em face de acórdão que julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve parte do crédito tributário constituído por meio da
Notificação de Lançamento objeto dos presentes autos, relativo a Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 25/08/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Guatemala” (NIRF 1.098.184-5), com área total declarada de 1.505,5 ha, localizado no
município de Piracuruca - PI.
Relata a autoridade fiscal na “Complementação da Descrição dos Fatos”, que
integra a Notificação de Lançamento, que
O contribuinte [foi] regularmente intimado, através de Edital a comprovar o Valor da
Terra Nua [VTN] e Área de Produtos Vegetais informadas, conforme Termo de
Intimação Fiscal, porém não atendeu a Intimação até a presente data.
Assim, a Fiscalização glosou, integralmente, a área declarada de produtos vegetais
e o respectivo valor, além de desconsiderar o VTN declarado e o arbitrou, com base no
SIPT/RFB, ensejando aumento da alíquota de cálculo do tributo e do VTN, tendo sido apurado
imposto suplementar.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, alegando, em
síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento, visto
que houve muito rigor do agente fiscal, quanto ao enquadramento legal, por não ocorrer
o fato imponível pretendido, devendo ser considerado o VTN de R$ 45,00/ha sobre a
área total de 1.060,5 ha, conforme DITR revisada/não transmitida e laudo técnico
anexados;
- cita e transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja apreciada e dado provimento total à presente
impugnação, para que a ação fiscal seja considerada parcialmente improcedente e que a
multa provinda da notificação de lançamento seja considerada de graduação mínima.
Analisando a defesa apresentada pelo contribuinte e os documentos a ela
anexados, notadamente a certidão de matrícula do imóvel, a DRJ, reconhecendo hipótese de erro
de fato, julgou a impugnação parcialmente procedente “para acatar a área total pretendida
(1.060,5 ha) e manter o VTN arbitrado de R$ 70,00/ha, ajustado à nova área tributável, com a
consequente redução do imposto suplementar apurado para o ITR, conforme demonstrado, a ser
acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora, na forma da legislação vigente.”
Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL - ERRO DE FATO.
Cabe ser acatada a revisão de ofício da área total do imóvel informada na DITR,
quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis trazidos
aos autos, nos termos da legislação pertinente, de modo a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722635/2014-61

Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR com base no SIPT/RFB, por
não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária
ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa da área declarada com produtos vegetais para o ITR, nos
termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado dessa decisão e apresentou recurso voluntário, no
qual reproduziu os termos de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento,
e anexou novamente o Laudo Técnico de Avaliação Patrimonial Rural, agora acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão
que julgou parcialmente procedente lançamento de crédito tributário no importe de R$
6.363,30, proveniente do lançamento suplementar do ITR/2010, a ser acrescido de
multa proporcional (75,0%) e juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Guatemala”, com área total declarada de 1.060,5 ha.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da
Notificação de Lançamento, embora regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou o Valor da Terra Nua [VTN] e a Área de Produtos Vegetais informadas.
O julgador de primeira instância, por seu turno, ratificou o entendimento da autoridade
fiscal quanto a esse ponto sob o argumento que
O recorrente anexou aos autos laudo técnico de avaliação patrimonial (fls. 45/49)
sem ART/CREA, com um VTN de R$ 45,00/ha para a área total de 1.060,5 ha,
que não cabe ser acatado para a revisão do VTN arbitrado, pois não se mostra
hábil para essa finalidade, ao vir desacompanhado dessa anotação de
responsabilidade técnica, em desacordo com as normas da ABNT.
[...]
Portanto, a falta da necessária ART/CREA já é, por si só, motivo suficiente para
descaracterizar o laudo de avaliação apresentado, como documento hábil para
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722635/2014-61

comprovação do VTN do imóvel avaliado, pois é com a ART devidamente
anotada no CREA que se considera concluído o laudo de avaliação e, por se
tratar de documento eminentemente técnico, o profissional pode ser
responsabilizado por seu trabalho.
Dessa forma, o referido laudo técnico fica prejudicado na pretensão de servir
como documento hábil para revisão do VTN arbitrado, dispensando uma análise
mais detalhada do seu conteúdo, para verificar o atendimento às normas da
ABNT.
Para que seja considerado na revisão do VTN arbitrado, há necessidade de laudo
técnico de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou
empresa de reconhecida capacitação técnica, nos termos da intimação inicial de
fls. 03/05, que demonstre de maneira convincente o cálculo do VTN para o
exercício de 2010, considerando as peculiaridades do imóvel e os dados
informados na respectiva DITR.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deve atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados
de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), para apurar o VTN do imóvel, a preços de
01/01/2010, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Portanto, não tendo sido apresentado o laudo técnico de avaliação com as
exigências apontadas, e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor
fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2010, compatível com suas características
particulares desfavoráveis, deve ser desconsiderado o valor pretendido para o
ITR/2010.
Em seu recurso voluntário, o recorrente reproduz as alegações constantes de sua
impugnação e apresenta novamente o Laudo Técnico de Avaliação Patrimonial Rural
(fls. 71/75), desta vez acompanhado pela Anotação de Responsabilidade Técnica do
profissional que o elaborou, sr. Marcondes Silva Barros, documento este anexado a fls.
76.
Pois bem.
Conforme se verifica do Termo de Intimação Fiscal, para comprovar o Valor da Terra
Nua Declarado, o contribuinte foi intimado a apresentar
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2010, a
preço de mercado.
No presente caso, o mencionado Laudo Técnico de Avaliação Patrimonial Rural não
atende às exigências em questão, a uma, porque o profissional que o elaborou não é
engenheiro agrônomo ou florestal, mas Técnico em Agropecuária, e a duas, porque o
documento não foi elaborado de acordo com as Norma NRB 14.653-3, da ABNT.
Desse modo, o laudo em questão não é hábil a demonstrar o VTN do imóvel e afastar o
valor arbitrado pela autoridade lançadora.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722635/2014-61

No que diz respeito à multa de ofício no percentual de 75%, contra a qual se insurge o
recorrente, observe-se que, de fato, como bem apontado pela decisão recorrida, para
sua aplicação, foi observada a Lei no 9.393/1996, que “dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos
da Dívida Agrária e dá outras providências”, e que determina, em seu art. 14, § 2o, que:
Art. 14. (...).
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais. (Destaquei)
As multas a que esse dispositivo se refere, aplicadas aos tributos e contribuições
federais, estão previstas no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...].”
Portanto, a multa lançada no percentual de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais que regem a matéria e corresponde ao menor percentual previsto para
os casos de lançamento de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital